Tribunal: CARF
Processo: 10880.933519/2013-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10880.933519/2013-94 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
3201-002.868 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
25 de fevereiro de 2021 Assunto
Assunto
DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
AGÊNCIA ESTADO S.A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência, para que a Unidade Preparadora tome as seguintes
providências: 1. Analise os documentos coligidos aos autos e aqueles que constam dos sistemas
informatizados da Receita Federal, com fins à verificação do pleito do contribuinte, sem prejuízo
de intimá-lo a apresentar novos elementos que julgar necessários; 2. Elabore relatório conclusivo
no tocante ao direito creditório; e 3.Dê ciência ao contribuinte com a entrega de cópias do
parecer/relatório e documentos colacionados aos autos para que exerça o contraditório, no prazo
de 30 (trinta) dias. Concluída as etapas deverão os autos serem devolvidos ao CARF para
prosseguir o julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata-se de manifestação de inconformidade, fls. 12/14, manejada pela pessoa jurídica
interessada com o objetivo de desconstituir a não homologação da DComp no
16590.47958.250413.1.3.04-8075, transmitida em 25/04/2013 (fls. 2/6) veiculado pelo
Despacho Decisório de fl. 7 (no de rastreamento 057862904), concernente ao crédito
pleiteado no valor de R$ 183.197,43, código de receita 5856 (COFINS NÃO
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.933519/2013-94
Fl. 875
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.868 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933519/2013-94

CUMULATIVA), período de apuração (PA) 28/02/2013, decorrente de pagamento
indevido ou a maior.
A DComp foi analisada de forma automática pelo Sistema de Controle de Créditos e
Compensações – SCC, culminando na emissão, em 02/08/2013, do referido Despacho
Decisório, conclusivo no sentido de que o pagamento localizado foi integralmente
utilizado na quitação de débitos da empresa, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos confessados. A respectiva ciência se deu em 12/08/2013,
conforme Histórico de Comunicações de fl. 8.
Ou seja, o DARF informado na DComp foi encontrado nos sistemas informatizados da
RFB, mas já havia sido integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte,
confessados em DCTF, pelo que se deu a decisão de não homologação da compensação
pretendida.
Não satisfeita com a decisão de não homologação, na manifestação de inconformidade
apresentada em 11/09/2013 a interessada apresentou as seguintes alegações, em vista do
que postulou a insubsistência do ato administrativo contestado:
i) a origem do crédito está em pagamento a maior de Cofins/Faturamento (5856)
referente a fevereiro de 2013, em razão da duplicidade nos registros do dia 01/02/2013
no sistema eletrônico de apuração de tributos da empresa;
ii) o crédito não foi localizado, pois houve erro inicial no preenchimento da DCTF do
mês de fevereiro/2013, apresentada em 17/04/2013, em que foi informado débito no
valor de R$ 548.240,60;
iii) foi apresentada, em 15/08/2013, a DCTF retificadora, informando o valor devido de
R$ 365.043,17, do que entende ter passado a disponibilizar do crédito de R$
183.197,43;
iv) tendo em vista o direito ao crédito, pleiteou seu reconhecimento e a homologação da
compensação em tela.
Anexou à sua peça de defesa cópias das DCTFs dos meses de fevereiro e março de 2013
(nesta foi informada a compensação do débito de Cofins - 5856 com o crédito ora
pleiteado), cópias dos Recibos de Entrega dos Dacons de fevereiro e março de 2013 e
cópias dos Recibos de Entrega das EFD-Contribuições dos meses de fevereiro e março
de 2013.
É o que se tem a relatar.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, com
o não reconhecimento do direito creditório, tendo sido dispensada a apresentação de ementa nos
termos da Portaria RFB no 2.724/2017.
O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva contendo, em
breve síntese, que:
(i)
o valor de COFINS (cód. 5856) devida no mês fevereiro/2013, declarado
na DCTF retificadora entregue em 15/08/2013, no montante de R$ 365.043,17 foi pago com o
DARF de R$ 548.240,60;
(ii)
o pagamento a maior de COFINS de fevereiro/2013 foi utilizado para
extinguir, mediante compensação, o débito de COFINS de março/2013 no montante de R$
183.197,43 objeto da presente PER/DCOMP;
(iii)
a insuficiência do crédito, derivou da consideração equivocada do débito
de COFINS (fevereiro/2013) confessado na DCTF original, ao invés de se pautar no valor de R$
365.043,17, corretamente informado na DCTF retificadora;
Fl. 876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.868 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933519/2013-94

(iv)
a informação constante na DCTF retificadora deveria ser avaliada pela
Autoridade Fiscal, ao invés de ser simplesmente descartada, mesmo porque possui a mesma
natureza da DCTF original;
(v)
que com o processamento da DCTF retificadora houve a aquiescência
expressa da Autoridade Fazendária quanto ao débito de COFINS no montante de R$ 365.043,17
(fevereiro/2013);
(vi)
como reconhecido pelo Acórdão recorrido, as informações sobre o débito
de COFINS (período de apuração fevereiro/2013), constantes na DCTF retificadora, se
identificam à risca com àquelas declaradas na DACON original e na EFD-Contribuições
entregues, respectivamente, em 05/06/2013 e 12/04/2013, datas anteriores à ciência do Despacho
Decisório;
(vii)
o Razão Analítico anexo demonstra a exatidão dos valores confessados na
DCTF Retificadora;
(viii) o pressuposto para a verificação do pagamento a maior é, precipuamente, o
valor de COFINS de fevereiro/2013 confessado na DCTF retificadora com status de “ativa”, na
DACON, na EFD-Contribuições e Livro Razão, que comprovam a suficiência do crédito
utilizado na compensação em análise; e
(ix)
restaria caracteriza a aquiescência tácita da Autoridade Fazendária em
relação ao débito confessado na DCTF Retificadora, visto que decorrido o prazo de 5 (cinco)
anos sem que tenha ocorrido o lançamento complementar de eventuais diferenças ou o
ajuizamento de execução fiscal, relativamente ao débito de COFINS de fevereiro/2013.
É o relatório.

Voto
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
A Declaração de Compensação objeto do presente processo foi transmitida
25/04/2013, sendo que o Despacho Decisório foi proferido em 02/08/2013 com ciência pela
Recorrente em 12/08/2013.
A decisão recorrida fundamentou o entendimento pelo indeferimento da
Manifestação de Inconformidade pelo fato de a DCTF retificadora ter sido entregue após a
transmissão do Perdcomp e por erros na escrituração contábil da recorrente, sem que tivesse
apresentado documentos aptos a lastrear o seu direito, nos seguintes termos:
“Assim, para que se atribua eficácia às informações contidas em DCTF retificadora,
quando se pretende utilizar crédito decorrente de pagamento a maior ou indevido para
fins de compensação, é mister que tal retificação ocorra antes da emissão do Despacho
Decisório, pois teria o condão de substituir integralmente a DCTF original. No entanto,
sendo a DCTF retificadora apresentada após a perda da espontaneidade, caracterizada
pela ciência do Despacho Decisório de não homologação da compensação, para que se
atribua eficácia às informações nela contidas é necessário que esteja lastreada em
documentos hábeis e idôneos, comprovando o equívoco cometido.
(...)
Nesse passo, restando claro que o crédito apenas foi gerado desde a data da
apresentação da DCTF retificadora PA 28/02/2013, o dia 15/08/2013, enquanto que a
Fl. 877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.868 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933519/2013-94

notificação do despacho decisório foi efetuada no dia 12/08/2013, fl. 8, fica
demonstrado que na data da retificação e da correspondente geração do crédito a pessoa
jurídica não mais detinha sua espontaneidade. Tal fato demanda a exigência, por parte
deste órgão julgador, da apresentação da documentação comprobatória da motivação da
redução do valor devido de Cofins em pauta, não bastando, para o reconhecimento do
direito creditório, a disponibilidade do crédito evidenciado na DComp nos sistemas de
controle interno da RFB.
No presente caso, observou-se que, na EFD-Contribuições do PA 02/2013, juntada às
fls. 68/69 e transmitida em 12/04/2013 (portanto antes da transmissão da DComp, da
ciência do Despacho Decisório e da retificação da DCTF do período), foi informada
Cofins a recolher no valor de R$ 364.969,21. Além disso, consta do Dacon Original,
transmitido em 05/06/2013 (portanto antes da ciência do Despacho Decisório e da
retificação da DCTF), débito de PIS no valor de R$ 364.969,28. Seguem as telas
correspondentes:

DACON 02/2013:

Fl. 878
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.868 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933519/2013-94

A despeito disso, entende-se não estarem presentes nos autos elementos suficientes da
prova da existência do crédito pleiteado, aptos a demonstrar ser o valor devido de
Cofins CR 5856 no PA 28/02/2013 aquele invocado pela Impugnante, e constante da
DCTF Retificadora, transmitida após a perda da espontaneidade. Isto porque não se
encontram acompanhados da escrituração contábil que ampare as informações prestadas
pela própria empresa na EFD-Contribuições e no Dacon supra. Assim sendo, não deve
ser reconhecido o direito creditório pleiteado.”
Como visto, a decisão recorrida apontou divergência entre as informações
contábeis prestadas pela Recorrente na EFD-Contribuições e no Dacon e ausente prova da
existência do crédito pleiteado.
Ocorre que, a divergência apontada na decisão recorrida é em valor ínfimo, e não
justifica, que não fosse realizada maior instrução probatória para a correta aferição do pleiteado
pela Recorrente, já que foram anexados documentos com a Manifestação de Inconformidade.
Como visto, no caso em debate tanto o despacho decisório, quanto a decisão
proferida em sede de Manifestação de Inconformidade informam não estar comprovada a certeza
e a liquidez do direito creditório para homologação da compensação.
No entanto, entendo como razoável as alegações produzidas pela Recorrente com
a demonstração do erro/equívoco cometido, aliado aos documentos apresentados nos autos, o
que atesta que procurou se desincumbir do seu ônus probatório em comprovar a existência dos
créditos alegados.
A Manifestação de Inconformidade foi apresentada pela Recorrente, ocasião em
que anexou documentos, a saber:
(i)
PER/DCOMP no 16590.47958.25042013.1.3.04-8075;
Fl. 879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-002.868 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933519/2013-94

(ii)
DCTF original fevereiro/2013;
(iii)
DCTF retificadora;
(iv)
Despacho Decisório;
(v)
DCTF de março/2013 onde é informado a compensação;
(vi)
DACON relativa ao mês de fevereiro e março de 2013;
(vii)
SPED Contribuições do montante declarado como débito de COFINS, de
fevereiro/2013 até março/2013.
Com o Recurso Voluntário, além dos documentos já apresentados, a Recorrente
trouxe o razão analítico.
Neste contexto, a teor do que preconiza o art. 373 do diploma processual civil,
teve a manifesta intenção de provar o seu direito creditório, sendo que tal procedimento, também
está pautado pela boa-fé.
Estabelecem os arts. 16, §§ 4o e 6o e 29 do Decreto 70.235/72:
"Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
(...)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância."
"Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias."
A verdade material, deve ser buscada sempre que possível, o que impõe que
prevaleça a veracidade acerca dos fatos alegados no processo, tanto em relação à Recorrente
quanto ao Fisco.
Em processos como o presente, deve ser propiciado à Recorrente a oportunidade
para esclarecer e comprovar os fatos alegados, em atendimento aos princípios da verdade
material, da ampla defesa e do contraditório, em especial, quando apresenta elementos
probatórios que podem vir a confirmar o seu direito.
O CARF possui o reiterado entendimento de em casos como o presente ser
possível a reapreciação da matéria. Neste sentido cito os seguintes precedentes desta Turma:
"Não obstante, no Recurso Voluntário, a recorrente trouxe demonstrativos e balancetes
contábeis. Ainda que não tenha trazido os respectivos lastros, entendo que a nova prova
encontra abrigo na dialética processual, como exigência decorrente da decisão recorrida,
e por homenagem ao princípio da verdade material, em vista da plausibilidade dos
registros dos balancetes.
Assim, e com base no artigo 29, combinado com artigo 16, §§4o e 6o, do PAF– Decreto
70.235/72, proponho a conversão do julgamento em diligência, para que o Fisco tenha a
Fl. 880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-002.868 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933519/2013-94

oportunidade de aferir a idoneidade dos balancetes apresentados no Recurso Voluntário,
em confronto com os respectivos livros e lastros, conforme o Fisco entender necessário
e/ou cabível, e produção de relatório conclusivo sobre as bases de cálculo corretas.
Após, a recorrente deve ser cientificada, com oportunidade para manifestação, e o
processo deve retornar ao Carf para prosseguimento do julgamento." (Processo no
10880.685730/2009-17; Resolução no 3201-001.298; Relator Conselheiro Marcelo
Giovani Vieira; sessão de 17/07/2018)
"No presente caso, a recorrente efetivamente trouxe documentos que constroem
plausibilidade a suas alegações. Há demonstrativos de apuração (fls. 38/40), folhas de
livros de escrituração (fls. 42/54), e explicação da origem do erro (fl. 147). O Despacho
Decisório foi do tipo eletrônico, no qual somente são comparados o Darf e DCTF, sem
qualquer outra investigação.
Corrobora ainda, pela recorrente, o fato de que o Dacon original (fl. 20), anterior ao
Despacho Decisório, continha os valores que pretende verídicos, restando que somente
a DCTF estaria incorreta.
No exercício de aferição do equilíbrio entre a preclusão e o princípio da verdade
material, entendo configurados, no presente caso, os pressupostos para que o processo
seja baixado em diligência, a fim de se aferir a idoneidade e consistência dos valores
apresentados nos documentos acostados junto à Manifestação de Inconformidade.
Assim, com base no artigo 29 do PAF, combinado com artigo 16, §6o, proponho a
conversão do julgamento em diligência, para que o Fisco proceda à auditoria dos
documentos apresentados na Manifestação de Inconformidade, e outras que entender
cabíveis, formulando relatório conclusivo sobre a procedência ou improcedência do
valor de Pis de maio de 2005, alegado pela recorrente." (Processo no
10880.934626/2009-53; Resolução no 3201-001.303; Relator Conselheiro Marcelo
Giovani Vieira; sessão de 17/04/2018)
Assim, entendo que há dúvida razoável no presente processo acerca da liquidez,
certeza e exigibilidade do direito creditório, o que justifica o retorno dos autos à Unidade de
Origem para reanálise do direito postulado.
O CARF tem entendido em casos como o presente, em que o contribuinte
apresenta provas que suscitam dúvida quanto ao seu direito, que o processo deve retornar à
Unidade de Origem para análise sob pena de supressão de instância. Vejamos:
“Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA POR DESPACHO
DECISÓRIO ELETRÔNICO. RETIFICAÇÃO DE DCTF EM DATA POSTERIOR Á
EMISSÃO DO DESPACHO DECISÓRIO. LEGITIMIDADE. COMPROVAÇÃO
DOCUMENTAL DE ERRO MATERIAL, NECESSIDADE DE REVISÃO DO
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO.
Considera-se confissão de dívida os débitos declarados em DCTF (Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais), motivo pelo qual qualquer alegação de erro no
seu preenchimento deve vir acompanhada de declaração retificadora munida de
documentos idôneos para justificar as alterações realizadas no cálculo dos tributos
devidos. Nesses termos, a correção do erro de preenchimento acompanhada de
elementos de prova que justifique a alteração dos valores registrados em DCTF deve ser
aceita, como comprovação da liquidez e certeza do crédito pleiteado em DCOMP.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional, para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa. Apresentadas
provas hábeis e idôneas que comprovem a liquidez e certeza do crédito, deve a decisão
Fl. 881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-002.868 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933519/2013-94

que não acatou tais requisitos ser revista, para aceitar o direito creditório pleiteado.”
(Processo no 13896.911331/2009-28; Acórdão no 3301-006.124; Relator Conselheiro
Ari Vendramini; sessão de 21/05/2019)
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 03/03/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADORA. APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS APÓS DESPACHO DECISÓRIO.
ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO. POSSIBILIDADE.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o contribuinte deve juntar aos
autos, dentro do prazo legal, elementos probatórios hábeis à comprovação do direito
alegado. Retificada a declaração e apresentada documentação contábil/fiscal e
documentos que a embasem, o equívoco no preenchimento de declaração não pode
figurar como óbice a impedir nova análise do direito creditório vindicado.” (Processo no
13888.904527/2008-84; Acórdão no 1003-001.447; Relator Conselheiro Wilson Kazumi
Nakayama; sessão de 05/03/2020)
Em decisão recente, em processo de minha relatoria e envolvendo a própria
Recorrente, em caso semelhante, esta Turma de Julgamento, decidiu pelo retorno dos autos à
Unidade de origem para apreciação dos documentos apresentados pelo contribuinte. Vejamos:
“Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência, para que a Unidade Preparadora tome as
seguintes providências: 1. Analise os documentos coligidos aos autos e aqueles que
constam dos sistemas informatizados da Receita Federal, com fins à verificação do
pleito do contribuinte, sem prejuízo de intimá-lo a apresentar novos elementos que
julgar necessários; 2. Elabore relatório conclusivo no tocante ao direito creditório; e 3.
Dê ciência ao contribuinte com a entrega de cópias do parecer/relatório e documentos
colacionados aos autos para que exerça o contraditório, no prazo de 30 (trinta) dias.
Concluída as etapas deverão os autos serem devolvidos ao CARF para prosseguir o
julgamento.” (Processo no10880.933518/2013-40; Resolução no 3201-002.844; Relator
Coselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade; sessão de 27/01/2021)
Assim, considerando as provas e esclarecimentos carreados aos autos, deverá o
presente processo retornar à Unidade de Origem para que a autoridade preparadora realize a
análise do mérito do direito creditório e da compensação, podendo, inclusive, solicitar elementos
complementares que entender necessários.
Neste sentido, voto por converter o julgamento do Recurso em diligência, para
que a Unidade Preparadora tome as seguintes providências: 1. Analise os documentos coligidos
aos autos e aqueles que constam dos sistemas informatizados da Receita Federal, com fins à
verificação do pleito do contribuinte, sem prejuízo de intimá-lo a apresentar novos elementos
que julgar necessários; 2. Elabore relatório conclusivo no tocante ao direito creditório; e 3. Dê
ciência ao contribuinte com a entrega de cópias do parecer/relatório e documentos colacionados
aos autos para que exerça o contraditório, no prazo de 30 (trinta) dias. Concluída as etapas
deverão os autos serem devolvidos ao CARF para prosseguir o julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade
Fl. 882
DF CARF MF
Documento nato-digital